Tribunal: TJDFT
Processo: 0745537-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745537-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDO: CATEDRAL RESTAURANTE EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E DO DEVEDOR. REPETIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO EM EXECUÇÃO. ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. ADEQUAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. Fica caracterizada a ausência de pressuposto processual quando a relação processual não se forma ante a não localização do veículo na ação de busca e apreensão e nem a parte ré é localizada para ser citada, apesar de inúmeras diligências realizadas para esse fim, notadamente se o autor, devidamente intimado para viabilizar o aperfeiçoamento da relação processual ou mesmo converter a demanda em execução, mantém-se inerte, sem qualquer justificativa para tanto, mostrando-se, portanto, adequada a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Inviabilizada a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e não requerida a conversão da demanda, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito.” (Acórdão n.703712, 20110110724643APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, Publicado no DJE: 27/08/2013. Pág.: 134) 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, incisos III, § 1o, e IV, do CPC, asseverando que a inércia da parte não é suficiente para extinguir o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Sustenta que em casos de inércia, somente após a intimação seria possível a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do STJ e dos TJSP e do TJCE. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 485, incisos III, § 1o, e IV, do CPC, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Analisando os autos, verifica-se que o Juízo concedeu diversas oportunidades ao autor para a localização do bem e do próprio réu/devedor, de modo a viabilizar a citação, certo que na última oportunidade concedida (ID 37695465), o autor, embora devidamente intimado, manteve-se inerte. Não bastante, certo é que o autor se encontrava intimado para proceder à conversão da busca e apreensão em execução desde março de 2022, de acordo com a decisão de ID 37695445, mas se limitou em insistir no requerimento de medidas já esgotadas pelo Juízo, razão da sentença de extinção ora recorrida, mesmo após a reiteração da convocação para conversão da demanda, dessa vez por meio da decisão de ID 37695464. Desse modo, na espécie, verifico que houve o esgotamento de meios, inclusive daqueles à disposição do Juízo para localização do bem, sem o êxito almejado. Assim, a não localização do bem objeto da lide e da própria parte ré/apelada, que não foi citada, bem assim a ausência de conversão da demanda consubstanciam fundamentos para a extinção do processo por ausência de pressuposto processual. De se destacar, ainda, que a sentença foi robustamente fundamentada ao promover a extinção do processo com fundamento na ausência de pressuposto processual” (ID. 37941571). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. [...] (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 24/6/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1863620/PR (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016